Tribunal: CARF
Processo: 11080.902631/2013-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-10-17

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.902631/2013-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.026 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2022
Recorrente
YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
ESTIMATIVAS
EXTINTAS
POR
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO
TOTAL PARA COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO. SÚMULA 177 DO
CARF.
Consoante a Súmula CARF no. 177, estimativas compensadas e confessadas
mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de
IRPJ ou CSLL, ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não o conhecendo quanto às demandas de pagamento do
montante incontroverso e aplicação da SELIC ao montante pago, para, quanto à matéria
conhecida, dar-lhe provimento, reconhecendo-se o valor adicional de R$ 1.519.689,97 em litígio
a título de Saldo Negativo de IRPJ para o ano-calendário de 2008.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo José Luz de
Macedo, Rafael Taranto Malheiros, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Mauritânia
Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.902631/2013-61
Fl. 585
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.026 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.902631/2013-61

Relatório
Trata-se de Pedido de Restituição (PER) de no. 22891.03806.290610.1.3.02-2542,
anexo às e-fls. 376 a 387 e objeto de Despacho Decisório de e-fl. 369. O direito creditório sob
análise refere-se a Saldo Negativo de IRPJ, apurado pelo sujeito passivo para o ano-calendário
de 2008 (SN IRPJ AC/2008), obtido a partir das seguintes parcelas: a) IRPJ na Fonte, no valor de
R$ 2.291.241,05; b) Pagamentos de IRPJ a título de Estimativa: R$ 18.221.563,17; c)
Estimativas Compensadas de Períodos Anteriores; R$ 3.576.771,06 e d) Demais Estimativas
Compensadas: R$ 8.341.459,71.
2. Consoante despacho decisório de e-fl. 369, restou não confirmado, do montante
de Estimativas Compensadas, um valor de R$ 7.503.394,80, fazendo assim com que, do valor
pleiteado de R$ 36.357.658,73, só tivesse sido reconhecido como direito creditório um montante
de R$ 28.854.263,93.
Mais especificamente, a parcela não reconhecida originou-se da análise das
seguintes DComps (consoante quadros de e-fl. 373):
DCOMP
Valor da DComp
Processo do Crédito
11476.28774.290208.1.3.02-7420
935.891,48
11080.922475/2011-93
31409.26818.231009.1.7.02-8863
2.640.879,58
11080.915508/2012-201
07889.93955.290208.1.3.10-0570
482.340,92
11686.000387/2008-142
21713.73611.030409.1.7.11-3369
2.099.000,00
11686.000382/2008-91
17082.23264.280808.1.3.11-0237
835.156,67
11686.000362/2008-113
40097.41373.260908.1.3.09-0983
28.206,71
11686.000372/2008-56
13588.43110.260908.1.3.09-2880
139.908,15
11686.000373/2008-09
31622.52320.271108.1.3.11-3188
342.011,29
11686.000366/2008-074
TOTAIS
7.503.394,80

3. Cientificada a contribuinte acerca do indeferimento parcial de seu PER em
13/05/2013 (e-fl. 388), apresentou manifestação de inconformidade de e-fls. 02 a 18 e anexos de
e-fls. 19 a 483, em sua maior parte com documentos referentes aos processos supramencionados,
cujos elementos mais relevantes foram assim perfeitamente resumidos pela autoridade julgadora
de 1a. instância, à e-fl.488, verbis:
“Constam ainda dos autos os seguintes documentos que merecem destaque: Despacho
Decisório no 041971570 (fl.44, 46 e 48), PER/DCOMP 31409.26818.231009.1.7.02-
8863 (fl.49/56), manifestação de inconformidade processo 11080.915508/2012-20
(fl.62/71),
Despacho
Decisório
processo
11686.000382/2008-91
(fl.73/75),
manifestação de inconformidade processo 11686.000382/2008-91 (fl.77/96), Acórdão
DRJ/POA – processo 11686.000382/2008-91 (fl.98/101), extrato de processos
(fl.102/104, 225, 281, 305, 341/343), recurso voluntário processo 11686.000382/2008-
91 (fl.105/128), Despacho Decisório no 013510926 (fl.130/144), manifestação de
inconformidade processo 11080.922475/2011-93 (fl.145/161), Acórdão DRJ/POA
processo
11686.000362/2008-11
(fl.221/224),
recurso
voluntário
processo

1 Processo com recurso pendente de apreciação por este Carf.
2 Processo com recurso pendente de apreciação por este Carf.
3 Processo com recurso pendente de apreciação por este Carf.
4 Processo com recurso pendente de apreciação por este Carf.
Fl. 586
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.026 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.902631/2013-61

11686.000362/2008-11 (fl.226/248), Acórdão CARF processo 11686.000372/2008-56
(fl.267/275), manifestação de inconformidade processo 11686.000373/2008-09
(fl.282/299), Acórdão DRJ/POA processo 11686.000373/2008-09 (fl.301/304), recurso
voluntário processo 11686.000373/2008-09 (fl.306/329), Acórdão DRJ/POA processo
11686.000366/2008-07 (331/340), despacho encaminhamento (fl.391), Demonstrativo
de Compensação (fl.392/394), telas sistemas RFB (fl.395/417) e DIPJ/2009
(fl.418/483).
4. A partir da análise da manifestação de inconformidade foi prolatado, pela
autoridade julgadora de 1a. instância, em 13/04/2017, o acórdão DRJ/BEL 01-34.096, de e-fls.
484 a 500, onde o direito creditório reconhecido a título de SN IRPJ/AC 2008 passou a R$
34.837.968,76 (ou seja, com um reconhecimento adicional de R$ 5.983.704,83 a título de SN
IRPJ AC/2008). A decisão de 1a. instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Descabida a alegação de nulidade quando o Despacho Decisório apresenta de
forma didática a motivação para o não reconhecimento do direito creditório,
inclusive com os fundamentos legais.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Operou-se a homologação tácita em relação às compensações efetuadas e não
analisadas no período de cinco anos a partir da data de transmissão.
SALDO NEGATIVO. ANÁLISE. PRAZO.
Inexiste prazo na legislação tributária a ser seguido pelo Fisco para fins de
análise de direito creditório pleiteado, descabendo falar em decadência com
relação a esse procedimento.
SALDO NEGATIVO QUESTIONADO. ESTIMATIVA COMPENSADA.
HOMOLOGAÇÃO
PARCIAL.
PARCELA
REMANESCENTE.
APROVEITAMENTO NO AJUSTE ANUAL. IMPOSSIBILIDADE.
A homologação parcial de estimativa compensada resulta no aproveitamento
restrito à parte homologada.
ESTIMATIVA
COMPENSADA.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
APROVEITAMENTO
AUTOMÁTICO
NO
AJUSTE
ANUAL.
PROCEDIMENTO INCORRETO.
A homologação tácita de estimativa mensal não implica aproveitamento
imediato no ajuste anual, cabendo verificar se existe crédito de suporte para que
a estimativa componha o saldo negativo do período. Procedimento diverso
significa conceder ao contribuinte crédito que o mesmo não possui.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas por Conselhos de Contribuintes não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam
em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
DUPLICIDADE COBRANÇA.
Não procede a alegação de duplicidade de cobrança eis que débito de estimativa
mensal quitado por compensação e, não aproveitado na composição do saldo
negativo do período, resultando em não reconhecimento do saldo negativo ou
reconhecimento parcial, implica não homologação e cobrança de débito diverso.
Fl. 587
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.026 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.902631/2013-61

Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
5. O citado reconhecimento adicional do julgado recorrido, no valor de R$
5.983.704,83, deveu-se a reconhecimentos adicionais anteriormente ocorridos no âmbito dos
processos onde se analisava a compensação dos débitos de estimativa, a saber
a) Proc. 11080.915508/2012-20 (Dcomp 31409.26818.231009.1.7.02-8863) -
Saldo negativo IRPJ ano-calendário 2007: reconhecimento adicional de R$ 2.640.879,58;
b) Proc. 11686.000387/2008-14 (Dcomp 07889.93955.290208.1.3.10-0570) -
Crédito de PIS Não Cumulativo – Mercado Interno do 3o trimestre/2007: reconhecimento
adicional de R$ 411.261,06;
c) Proc. 11686.000382/2008-91 (Dcomp 21713.73611.030409.1.7.11-3369) -
Crédito de Cofins Não Cumulativa – Mercado Interno do 4o.trimestre/2007: reconhecimento
adicional de R$ 1.715.051,56
d) Proc. 11686.000362/2008-11 (Dcomp 17082.23264.280808.1.3.11-0237) -
Crédito de Cofins Não Cumulativa – Mercado Interno do 1o. trimestre/2005: reconhecimento
adicional de R$ 759.142,69.
e) Proc. 11686.000372/2008-56 (Dcomp 40097.41373.260908.1.3.09-0983) -
Crédito de Cofins Não Cumulativa – Exportação do 1o. trimestre/2005: reconhecimento adicional
de R$ 9.061,43.
f) Proc. 11686.000373/2008-09 (Dcomp 13588.43110.260908.1.3.09-2880) -
Crédito de Cofins Não Cumulativa – Exportação do 2o. trimestre/2005: reconhecimento adicional
de R$ 107.249,33.
g) Proc. 11686.000366/2008-07 (Dcomp 31622.52320.271108.1.3.11-3188) -
Crédito de Cofins Não Cumulativa – Mercado Interno do 1o. trimestre/2006: reconhecimento
adicional de R$ 341.059,18.
6. Cientificada da decisão de 1a. instância em 12/05/2017 (cf. e-fl. 506), a
contribuinte apresentou, em 06/06/2017 (cf. e-fl. 508), Recurso Voluntário de e-fls. 509 a 540,
onde, em breve síntese, aduz a seguinte argumentação e pedido:
a) Relata que a diferença não reconhecida referente ao direito creditório pleiteado
corresponde a valores impugnados no âmbito dos processos citados no quadro constante do item
2 do presente relatório, a menos do Processo 11080.915508/2012-20 (onde se reconheceu
integralmente o pleito da recorrente), sendo que, àquela época, os demais 7 (sete) processos
aguardavam o julgamento de manifestação de inconformidade interposta.
b) Rechaça o entendimento do acórdão recorrido, com base nos seguintes
motivos:
b.1) Da data de transmissão das Dcomps até a data que foi proferido o despacho
decisório, passaram-se mais de 5 (cinco) anos, restando configurada, pois, a seu ver, a
homologação tácita;
b.2) A compensação regularmente declarada extingue o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins (inclusive a composição do saldo negativo);
b.3) Em caso de não homologação da compensação abre-se ao contribuinte a
possibilidade de interposição de recurso administrativo dotado de efeito suspensivo, de modo
Fl. 588
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.026 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.902631/2013-61

que o ato administrativo (despacho decisório) que não homologa a compensação deve ter todos
os seus efeitos suspensos até que sobrevenha decisão final na esfera administrativa;
b.4) Caso a compensação seja definitivamente não homologada, a Fazenda exigirá
o débito compensado pelas vias ordinárias, ajuizando a competente execução fiscal;
b.5) Por fim, o entendimento do Fisco acarreta dupla cobrança do mesmo débito,
uma vez que de um lado terá prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de
IRPJ não homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com
a mesma origem.
Passa a discorrer sobre cada uma dos argumentos supra, em detalhes.
c) Quanto à homologação tácita, alega que as DComps
11476.28774.290208.1.3.02-7420 e 07889.93955.290208.1.3.10-0570 foram transmitidas há
mais de cinco anos contados da expedição do despacho decisório de e-fl. 369, uma vez que a
transmissão das referidas DComps ocorreu no dia 29/02/2008, enquanto que o despacho
decisório citado foi datado em 13/05/2013.
d) Assim, considerando-se a data de emissão do despacho decisório, tem-se que
ele somente poderia abranger DComps transmitidas após 13/05/2008, cinco anos antes e, desta
forma, todas as Dcomps transmitidas antes desta data estão tacitamente homologadas, consoante
art. 74, §5o. da Lei no. 9.430, de 1996.
e) Entende que, a partir do exposto, não caberiam questionamentos quanto à
certeza e liquidez do crédito informado para a compensação. Ou seja, a homologação tácita
acarreta a impossibilidade de exigência do débito compensado, bem como de questionamento
acerca da certeza e liquidez do crédito utilizado na compensação. Não havendo contestação da
declaração apresentada pelo contribuinte no tempo estabelecido no parágrafo 5°. do art. 74 da
Lei n°. 9.430, de 1996, estaria esgotado o prazo para a Fazenda Pública cumprir seu papel de
agente fiscalizador, tornando-se irrefutável a declaração do contribuinte de que o referido crédito
possui os atributos de certeza e liquidez, como dispõe o art. 170 da Lei n° 5.172 - Código
Tributário Nacional (CTN), de 25 de outubro de 1966, estando os débitos, portanto,
definitivamente extintos por compensação. Cita Acórdãos oriundos da DRJ/CPS e da DRJ/CTA
que sustentariam tal posicionamento.
f) Argumenta, ainda, que, se o crédito utilizado na compensação, mesmo que
homologada tacitamente, não gozasse dos pressupostos de certeza e liquidez, não poderiam ser
implementadas as disposições dos incisos I e II, do art. 67 da IN RFB no. 1300, de 2012.
g) Alega que, com efeito, o que pretende a fiscalização é proceder a uma
verdadeira recomposição da base de cálculo do IRPJ apurado pela Recorrente. Contudo, o Fisco
não está autorizado a retroceder no tempo para recompor as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL
relativas a períodos fulminados pela decadência, com o objetivo de provocar eventual
repercussão nas bases de cálculo apuradas em anos calendário subsequentes, ainda não atingidas
pela decadência.
h) Aduz que se as autoridades fiscais permaneceram inertes ao longo dos cinco
anos seguintes àqueles em que os fatos ocorreram, a atividade exercida pela Recorrente na
apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL não mais pode ser questionada, seja pela
decadência do direito do Fisco de constituir o crédito tributário, seja pela homologação tácita da
atividade realizada pelo contribuinte no âmbito do lançamento por homologação.
Fl. 589
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.026 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.902631/2013-61

i) Ou seja, entende que o ato de homologação manifestado pela administração
tributária não alcança somente o pagamento do tributo antecipado, mas também os atos materiais
de apuração do crédito tributário realizados pelo sujeito passivo, especialmente a determinação
da matéria tributável e o cálculo do tributo devido. Assim, considerando que a atividade de
homologação recai sobre a apuração do crédito tributário feita pelo contribuinte, é evidente que
após o decurso do prazo decadencial para homologação, o Fisco não pode mais recompor as
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, com o objetivo de efetuar ajustes que repercutirão no
cálculo dos tributos devidos em anos-calendários subsequentes, ainda não atingidos pela
decadência.
j) Assim, entende que o ato administrativo de homologação atinge não apenas o
pagamento realizado pelo contribuinte, mas também a própria apuração do respectivo crédito
tributário, a qual se torna imutável após a homologação tácita. Sustenta que a revisão das bases
de cálculo de IRPJ e CSLL após a homologação tácita devidamente reconhecida pela
Administração afronta a segurança jurídica. Cita, a propósito, os Acórdãos do então Conselho de
Contribuintes de no. 101-92.362 e 107-06.061 e da CSRF de nos. 01-05.594 e 01-04.734.
k) Reitera que, em seu entender, a Administração Tributária não pode alterar as
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL relativas a períodos atingidos pela decadência, nem
tampouco questionar os registros contábeis e fiscais efetuados pelo sujeito passivo,
principalmente em relação a fatos que nascem ou se formam em um determinado exercício, mas
repercutem em vários exercícios subsequentes
l) Assim, entende que, no presente caso, não se pode negar o direito creditório da
Recorrente, pois esse procedimento equivale a efetuar um lançamento de oficio relativo aos
períodos anteriores, uma vez que ao não reconhecer o direito creditório questionado referente a
saldo negativo IRPJ há um juízo de valor da fiscalização acerca da correção dos saldos de
prejuízos fiscais (sic), o que é completamente inadmissível em relação a um período alcançado
pela decadência. Pugna, assim, pela procedência do recurso.
m) Quanto à extinção dos débitos por força da compensação declarada (e à
impossibilidade de desconsideração das estimativas pagas mediante compensações pendentes
de análise), argumenta que os efeitos do pagamento realizado antecipadamente pelo contribuinte
nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação não são condicionais.
n) Com efeito, os débitos declarados e pagos nesta sistemática não estão com a
exigibilidade suspensa, mas definitivamente extintos. Portanto, não há que se confundir as duas
situações: a extinção do crédito tributário ocorre desde o momento em que o contribuinte realiza
a apuração do tributo devido e antecipa o pagamento; a possibilidade de o Fisco exigir eventuais
diferenças não transforma o pagamento realizado pelo contribuinte em condicional, apenas
admite que a suficiência do mesmo seja analisada pela autoridade administrativa em momento
posterior.
o) Cita os arts. 150 e 156 do CTN e excertos da doutrina, traçando breve histórico
da sistemática de compensação de tributos federais, para defender que, seja no regime
originalmente estabelecido pela Lei no. 9.430, de 1996, seja pelo atual regime de compensação
através de declaração de compensação, a compensação é forma de extinção do crédito tributário,
como, aliás, não poderia deixar de ser, em face do art. 156 do CTN.
p) Ressalta que, em seu entender, há “enorme semelhança” entre a sistemática do
pagamento dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação e o regime atual da
Fl. 590
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.026 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.902631/2013-61

compensação da Lei no. 9.430, de 1996: em ambos os casos cabe ao contribuinte realizar a
apuração (do débito e do crédito), ao passo que o Fisco deve validá-la posteriormente.
r) Destarte, como no pagamento antecipado dos tributos sujeitos ao lançamento
por homologação, a compensação validamente realizada (ou seja, cumprindo as formalidades
legais) extingue o crédito tributário para todos os fins, a despeito de o Fisco poder desconsiderá-
la no futuro, citando novamente excertos doutrinários.
s) Segue concluindo que, dessa forma, não cabe à autoridade fiscal reduzir o
crédito fiscal que tem como origem saldo negativo de IRPJ ou CSLL sob o argumento de que o
mesmo é formado por outras compensações ainda pendentes de análise. Afinal, se a estimativa
mensal de IRPJ (ou CSLL) foi devidamente compensada, a mesma deve ser considerada como
pagamento para fins de composição do saldo negativo apurado pela pessoa jurídica ao final do
ano-calendário, extinguindo o crédito tributário até ser afastada pelo Fisco mediante ato
administrativo próprio (qual seja, despacho decisório de não homologação).
t) Quanto à possibilidade de interposição de recurso administrativo com efeito
suspensivo, passa a defender que, uma vez que os recursos contra os despachos decisórios
proferidos tem efeito suspensivo, enquanto houver recurso administrativo pendente de decisão
final, o débito de estimativa mensal de IRPJ ou CSLL compensado tem sua exigibilidade
suspensa, de modo que não pode ser realizado qualquer ato tendente à sua cobrança pelo Fisco, o
que também impede a cobrança indireta desse débito mediante redução do saldo negativo
apurado ao final do período de apuração. Ou seja, havendo possibilidade de revisão da decisão
que não homologou a compensação de estimativa em âmbito administrativo, como amplamente
reconhecido no caso concreto, não há como se desconsiderar essa estimativa utilizada na
composição do saldo negativo.
u) Quanto à duplicidade de procedimentos administrativos envolvendo os
mesmos créditos, resume sua argumentação na tese de que mesmo em sendo definitivamente
indeferidos os créditos e as respectivas manifestações de inconformidade, no âmbito dos
processos onde se discute a compensação das estimativas em litígio, tais créditos tributários
haverão de ser cobrados judicialmente pela Fazenda Nacional, que certamente irá inscrevê-los
em Dívida Ativa, salvo alguma hipótese de suspensão de exigibilidade prevista em lei.
v) Ressalta que as parcelas não homologadas (correspondente à quantia aqui
indeferida) estão sendo totalmente questionadas em manifestações de inconformidade conforme
informação processual em anexo e, assim, em estando o PER sob análise pendente de solução na
esfera administrativa, não se pode dizer que os créditos apresentados nas DComps estão
definitivamente indeferidos, sob pena até de cerceamento de defesa, eis que ainda não há
manifestação no processo originário dos créditos com referência à natureza e validade dos
mesmos.
w) Assim, é inegável que, em a contribuinte sendo sucumbente nas discussões
acima, estará obrigada a recolher tais valores, com multa e juros. Se assim tudo se suceder, a
contribuinte estará quitando seus haveres em relação aquelas discussões ao mesmo tempo em
que estará convalidando o seu saldo negativo de IRPJ para o período em questão, na medida em
que os saldos não homologados estarão sendo recolhidos. E, nessa linha, o indeferimento aqui
impugnado deixará de se sustentar, na medida em que o crédito aqui glosado terá sido pago pela
contribuinte. Por outro lado, se a contribuinte sagrar-se vencedora nas discussões administrativas
travadas nos processos em que manifestou inconformidade, seu direito à restituição aqui
pleiteado estará intacto, falecendo razão a seu indeferimento.
Fl. 591
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.026 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.902631/2013-61

x) Entende como possíveis duas opções de tratamento do presente litígio: x.1) Ou
o presente processo é tratado como autônomo e a restituição é deferida à Recorrente porque as
homologações parciais estão sendo tratadas nos processos citados no quadro constante do item 2
do presente relatório; x.2) Ou o presente processo fica suspenso até que os processos supra
referidos sejam finalizados e a amplitude do direito creditório da contribuinte seja
definitivamente declarada e se saiba, com força de coisa julgada, qual o limite de seus créditos.
y) Rechaça a possibilidade de indeferimento do presente PER independentemente
dos processos onde se discute a compensação das estimativas, sob pena de se estabelecer a
situação, a seu ver, paradoxal e duplamente prejudicial ao sujeito passivo, de ter seus créditos
validados, mas com o indeferimento do saldo negativo aqui em questão ou, alternativamente, de
quitar os valores após vencido na discussão dos processos citados e, ainda assim, não fazer jus à
sua restituição, o que configuraria enriquecimento ilícito da Fazenda Nacional.
z) Cita jurisprudência oriunda do TRF da 4a. Região e julgados oriundos do CARF
e das Delegacias da Receita Federal de Julgamento em São Paulo e Campinas que sustentam a
tese de que as estimativas cujo adimplemento se deu por compensação devem ser consideradas
como pagas em qualquer hipótese, até porque, caso ao final não sejam homologadas (ou mesmo
se forem consideradas não declaradas), nenhum prejuízo advirá ao Fisco, que poderá exigir o
débito decorrente da não homologação através de execução fiscal. O que julga que não se pode
admitir, a toda evidência, é a dupla cobrança da estimativa mensal objeto de compensação não
homologada, por meio da redução do saldo negativo do exercício e por meio de posterior
execução.
aa) A seguir, lembra que após o encerramento do período da apuração as
estimativas deixam de ser exigíveis, devendo a exigibilidade se limitar ao tributo definitivamente
apurado, com a exigência do tributo da estimativa e na ação fiscal se constituindo em dupla
cobrança.
ab) Conclui no sentido de que se impõe reconhecer que o indeferimento da
restituição do saldo negativo concomitante às homologações parciais e cobrança dos mesmos
créditos no processo de débito configura dupla cobrança do mesmo crédito fazendário, ensejando
enriquecimento injustificado da Fazenda e prejuízo em dobro ao contribuinte. Dessa forma, a
restituição deve ser garantida porque a cobrança já está em discussão no processo de débito, ou
pelo menos aguardar a solução do processo de débito até que definitivamente julgado e
cumprido, com ou sem pagamento por parte da contribuinte, conforme o resultado do caso.
ac) Encerra seu pleito com tópicos onde: ac.1) Demanda o a utilização da taxa
SELIC como índice de correção e ac.2) Reitera os argumentos quanto à necessidade de
homologação das compensações das estimativas deduzidos nos processos listados no item 2 do
presente relatório.
ad) Assim, requer que seja conhecido e provido o recurso voluntário para:
ad.1) Reconhecer a homologação tácita das DComps e reformar o acórdão
recorrido, para deferir a restituição do saldo negativo tratado no mesmo;
ad.2) Caso assim não se entenda, requer seja reconhecido que a compensação
regularmente declarada extingue o crédito tributário, pois equivalente ao pagamento para todos
os fins (inclusive a composição do saldo negativo);
ad.3) Alternativamente, se for o caso, requer seja acolhido o presente recurso para
suspender esse processo até que sejam definitivamente resolvidos os processos relativos aos
Fl. 592
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.026 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.902631/2013-61

créditos da Recorrente tratados nos 8 (oito) processos constantes de quadro do item 2 do presente
relatório.
7. Posteriormente, cumpriu-se a ordem constante do Mandado Judicial de e-fls.
576 a 584, sorteando-se o presente feito a este Relator.
8. Apresentam-se, assim, os autos para julgamento.
É o relatório
Voto
Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior, Relator.
9. Cientificada da decisão de 1a. instância em 12/05/2017 (cf. e-fl. 506), a
contribuinte apresentou, em 06/06/2017 (cf. e-fl. 508), Recurso Voluntário de e-fls. 509 a 540.
Assim, o pleito é tempestivo.
10. Inicialmente, de se ressaltar, quanto às demandas de pagamento do montante
incontroverso e aplicação da SELIC ao montante pago, que se tratam de matérias estranhas à
presente lide, visto que relacionadas à eventual execução da restituição, de competência da
autoridade preparadora, execução esta que não se confunde com o litígio acerca da existência e
reconhecimento do direito creditório, objeto do presente feito.
Quanto à homologação tácita
11. Quanto à homologação tácita citada pela Recorrente, nota-se que no âmbito
dos processos constantes do quadro 2 do Relatório supra, não se verifica qualquer homologação
tácita, mas, sim, tão somente, em conjunto, a negativa parcial de reconhecimento do direito
creditório pleiteado, o qual foi posteriormente utilizado na compensação de cada um dos débitos
de estimativa que aqui se discute, respectivamente, relativos aos meses de 01, 02, 07, 08 e
10/2008 (cf. e-fls. 370 a 375 e Acórdão de Manifestação de Inconformidade, às e-fls. 484 a 500).
12. Ainda, esclareça-se que o instituto da homologação tácita, consoante previsto
pelo art. 74, §5o. da Lei no. 9.430, de 27 de dezembro de 1996, limita-se à compensação de
débitos, enquanto no presente processo se está a tratar de pedido de restituição de direito
creditório (PER), verbis:
Lei 9.430/96
“(...)
Art. 74 (...)
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.(Redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003)
(...)”
13. Ou seja, cediço que o legislador, na forma do parágrafo supra, cingiu os
efeitos da homologação tácita à extinção, por compensação, de débitos constante de declaração
de compensação de iniciativa do sujeito passivo (DComps), nada havendo no referido
dispositivo que remeta a uma eventual “homologação tácita de Saldo Negativo apurado” quando
da apreciação de Pedido Eletrônico de Restituição (PER), tal como o aqui analisado, ainda que
tal saldo esteja correlacionado à compensação de estimativas mensais.
Fl. 593
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.026 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.902631/2013-61

14. Do acima disposto, verifica-se que não se confunde a compensação das
estimativas pleiteada no âmbito do conjunto de processos mencionado em quadro do item 2 do
Relatório do presente feito com a Restituição que aqui se requer. Tratam-se de pleitos distintos,
ainda que correlacionados, limitando-se todavia a possibilidade de consideração de eventuais
efeitos de transcurso do prazo previsto no referido art. 74, §5o. à apreciação daqueles outros
feitos.
15. Também em linha com o acima disposto, nota-se que se equivoca o
contribuinte ao tentar promover a contagem do referido prazo comparando: a) a data de
protocolização
das
DComps
de
nos.
11476.28774.290208.1.3.02-7420
e
07889.93955.290208.1.3.10-0570 (protocolizadas em 29/02/2008) com b) A data de emissão do
Despacho Decisório prolatado no âmbito do presente feito, de e-fl. 369.
16. Explica-se. Cediço que a manifestação da Administração acerca das
compensações pleiteadas naquelas Dcomps deu-se através dos Despachos Decisórios
respectivamente prolatados em cada um dos processos que as analisaram sendo, portanto, a data
de cada um dos despachos decisórios constantes destes outros processos a data correta a ser
considerada, para fins de caracterização ou não do instituto de homologação tácita.
17. Realizando tal comparação na forma do quadro abaixo, nota-se que nenhum
dos referidos despachos extrapolou o prazo de cinco anos estabelecido a partir da data de
29/02/2008 (que se encerraria, assim, em 29/02/2013), veja-se:
DCOMP
Processo do Crédito
Data do Despacho Decisório Fls. do Processo do Crédito
11476.28774.290208.1.3.02-7420
11080.922475/2011-93
21/12/2011
32
07889.93955.290208.1.3.10-0570
11686.000387/2008-14
15/05/2009
56

18. Assim, diante do exposto, nego provimento ao pedido da contribuinte de
reconhecimento de parcela do direito creditório em litígio por força de homologação tácita.
Quanto à extinção por compensação e à existência de recurso com efeito
suspensivo em outros feitos
19. Em que pese o entendimento pessoal deste Relator, no sentido de que a melhor
solução seria sobrestar o presente processo, de forma aguardar a solução administrativa de todos
os feitos onde se discute a compensação das estimativas que deram origem à parcela do Saldo
Negativo aqui litigado, a fim de que se manifestasse esta autoridade julgadora quanto à
procedência do PER, faço notar que o montante ainda em litígio (no valor de R$ 1.519.689,97) é
incontroversamente composto por parcelas de estimativas compensadas e confessadas mediante
Declarações de Compensação (consoante já demonstrado no quadro constante do item 2 do
presente), restando assim cabível, quanto ao direito creditório em discussão, a aplicação da
Súmula CARF no. 177, vigente desde 16/08/2021 e vinculante a este Colegiado e à
Administração Tributária Federal como um todo, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021, expressis verbis:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL
ainda que não homologadas ou pendentes de homologação
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432,
1302-004.400, 1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-
004.337, 1401-004.371 e 1302-003.890.
Fl. 594
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.026 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.902631/2013-61

20. Assim, firme na referida Súmula (que, ressalte-se, não possui qualquer
restrição quanto à aplicação mesmo a Pedidos de Restituição – PER, caso dos autos), reconheço
o valor adicional de R$ 1.519.689,97 em litígio a título de Saldo Negativo de IRPJ para o ano-
calendário de 2008, perfazendo o referido direito creditório agora reconhecido o montante de R$
36.357.658,73 (coincidente com o originalmente pleiteado).

Conclusão
21. Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
não o conhecendo quanto às demandas de pagamento do montante incontroverso e aplicação da
SELIC ao montante pago, para, quanto à matéria conhecida, dar-lhe provimento, reconhecendo-
se o valor adicional de R$ 1.519.689,97 em litígio a título de Saldo Negativo de IRPJ para o ano-
calendário de 2008, perfazendo o referido direito creditório agora reconhecido o montante de R$
36.357.658,73, com as compensações devendo restar homologadas até o limite do direito
creditório aqui reconhecido.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior

Fl. 595
DF CARF MF
Original